Tribunal: TRF3
Processo: 5104903-78.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
90/689)

5104903-78.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104903-78.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

SUCEDIDO: MARIO MASHAJI MUKAYAMA

APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO, E. E. O. M., J. C. D. O. M., MARCIO MASAO MUKAYAMA

PARTE AUTORA: R. M. R.

REPRESENTANTE: SABRINA CAROLINE RUYBAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA GODOY - SP168820-N

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES - SP274925-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: SABRINA CAROLINE RUYBAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EFICAZ. APLICAÇÃO DO TEMA 629 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade híbrida, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em razão da fragilidade do conjunto probatório apresentado.

A parte autora sustentou que a decisão teria equiparado a insuficiência da prova material à ausência absoluta de início de prova material, afirmando que a extinção sem julgamento do mérito somente seria cabível quando inexistente qualquer início de prova documental. Subsidiariamente, requereu a reabertura da instrução probatória para complementação da prova material ou renovação da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fragilidade ou insuficiência do conjunto probatório apresentado em ação previdenciária autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no Tema 629.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por idade híbrida exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, que pode ser complementado por prova testemunhal idônea.

O conjunto documental dos autos não demonstrou de forma eficaz o exercício de atividade rural no período alegado.

A prova testemunhal produzida não foi suficiente para suprir a fragilidade da prova documental, especialmente diante da constatação de que o autor figurava como empregador rural em demanda anterior transitada em julgado e possuía mais de um imóvel rural.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.352.721/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 629), firmou entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz para instruir a inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No caso concreto, a precariedade do conjunto probatório impede o reconhecimento do direito pleiteado, sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, facultando-se à parte autora o ajuizamento de nova ação caso obtenha provas suficientes.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório eficaz apto a demonstrar o exercício de atividade rural autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em ações previdenciárias.

A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário quando a prova testemunhal não consegue suprir a insuficiência da prova material.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas hipóteses, possibilita o ajuizamento de nova ação caso a parte reúna elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 485, IV, 486, 1.021 e 85, §2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.416.534/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, REsp 1.580.083/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2016, DJe 02.09.2016; TRF3, ApCiv 5059859-07.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 17.04.2024; TRF3, ApCiv 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104903-78.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

SUCEDIDO: MARIO MASHAJI MUKAYAMA

APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO, E. E. O. M., J. C. D. O. M., MARCIO MASAO MUKAYAMA

PARTE AUTORA: R. M. R.

REPRESENTANTE: SABRINA CAROLINE RUYBAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA GODOY - SP168820-N

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES - SP274925-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: SABRINA CAROLINE RUYBAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id. 352119411) em face de decisão monocrática proferida em ação de conhecimento objetivando a concessão de aposentadoria por idade híbrida, que extinguiu o feito, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e 320, do Código de Processo Civil, diante da fragilidade do conjunto probatório, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 do mesmo diploma legal (Id. 340260770).

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora que a decisão equiparou a fragilidade do conjunto probatório à ausência absoluta de início de prova material, alegando que a extinção sem julgamento do mérito somente é cabível quando inexiste qualquer início de prova material, não quando esta é considerada insuficiente ou frágil. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua apresentação ao colegiado para julgamento.

Subsidiariamente, pretende que seja anulada a extinção do feito, com determinação de reabertura da fase instrutória, com a complementação da prova material, e/ou renovação da prova testemunhal.

Vista à parte contrária, sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o agravo interno interposto, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que extinguiu o feito, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e 320, do Código de Processo Civil.

O recurso foi interposto em face da decisão monocrática que assim se fundamentou e concluiu:

"A parte autora, Sr. MARIO MASHAJI MUKAYAMA, nascido em 14/10/1939, ajuizou a presente demanda em 06/04/2019, alegando que em 05/072016 protocolou pedido de aposentadoria por idade híbrida e obteve, erroneamente, a concessão do benefício assistencial ao idoso. Sustenta que o benefício correto a que fazia jus era de natureza previdenciária (aposentadoria por idade híbrida).

O demandante implementou o requisito etário, 65 (sessenta e cinco) anos, em 14/09/1999, e faleceu no curso da demanda em 15/04/2021 (Id 329834136), com a habilitação dos herdeiros (Id 329834133).

Na presente demanda, requereu o reconhecimento do exercício de atividade rural, sem registro em carteira de trabalho, a partir de 26/12/1981, para que somado aos períodos de efetivo recolhimento de contribuições como segurado facultativo, de 01/06/2004 a 31/07/2004, 01/09/2004 a 31/10/2004, 01/12/2004 a 30/09/2005 e de 01/11/2005 a 30/11/2005, e como contribuinte individual de 01/10/2005 a 31/12/2008, com o deferimento do benefício previdenciário de aposentadoria por idade na forma híbrida.

Alegou que o benefício assistencial ao idoso, recebido de 05/07/2016 a 15/04/2021, conforme extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id. 329833693), foi deferido incorretamente na via administrativa, pois preenchia os requisitos para o benefício mais vantajoso de aposentadoria.

Para a comprovação do enquadramento na qualidade de segurado especial, sem registro em CTPS, deve-se considerar a necessidade de que a situação fática do exercício da atividade rural esteja bem alicerçada pela produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea, quando se fizer necessária ao preenchimento de eventuais lacunas.

No presente caso, a parte autora apresentou como início de prova material:

- Certidão de casamento com Laurice Ishii, em 26/12/1981, na qual consta sua profissão de lavrador (Id. 329833692);

- Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS sem registros de contratos de trabalho (Id. 329833694);

- Autorização para impressão de nota de produtor rural, datada de 25/05/1983 (Id. 329833696);

- Contrato de Arrendamento Rural, no qual o requerente figura como arrendatário de gleba de terra de 2 ha, para plantio de hortaliças e lavoura em geral, datado de 01/05/1996, com vigência de 4 anos (Id. 329833698);

- Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários e Possessórios, datada de 11/02/1992, figurando o autor, qualificado profissionalmente como agricultor, como outorgado cessionário, de terreno rural correspondente a 36.300m, denominado Sítio Cerejeira, o qual faz parte de imóvel rural - Fazenda Velha, localizado no município de Ibiúna /SP (Id. 329833699);

- Declaração emitida pelo Sindicato Rural de Ibiúna, em 01/03/2013, na qual consta que o requerente, com filiação em 07/04/1986, é produtor rural agricultor, em regime de economia familiar, em propriedade própria - Sítio Cerejeira (Id. 329833700);

- Recibo da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício 2012 (Id. 329833701);

- Notas fiscais de produtor rural dos anos de 1988 e 1996 (Id. 329833702).

Entretanto, embora as testemunhas tenham afirmado que o autor (falecido) exerceu atividade rural, o conjunto probatório não confere ao autor o direito ao benefício, tendo em vista não haver alteração significativa do início de prova material apresentado na demanda anterior transitada em julgado, que o apontava como empregador rural, além da constatação de que possuía mais de um imóvel rural.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, considerada a ineficácia da prova testemunhal para corroborar a frágil prova documental acostada aos autos, não restou comprovado o exercício da alegada atividade rurícola, razão pela qual a parte autora não faz jus à aposentadoria por idade.

Conforme já especificado na fundamentação, no julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP - Tema 629, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da extinção da ação previdenciária, sem julgamento do mérito, quando precariamente instruída: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Desse modo, não comprovado o exercício da atividade alegada pela parte autora, diante da ausência de conteúdo probatório eficaz para o período, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 486, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça e da Décima Turma desta E. Corte Regional Federal:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para modificar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que não foram apresentados documentos a demonstrar a labuta campesina por ocasião do início de sua incapacidade laborativa, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Nota-se que o entendimento do Tribunal de origem também esclareceu que, considerando-se o teor do Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório material conduz à extinção sem julgamento de mérito, conforme art. 55, § 3o, da Lei 8.213, de 21/07/1991, por ausência pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma preconizada pelo artigo 485, inciso IV, do CPC, razão pela qual, havendo novas provas ou documentos a serem apresentados, tais como depoimentos testemunhais, estes poderão ser suscitados em nova ação.

3. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.416.534/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DO DIREITO COM BASE NA AUSÊNCIA OU GRAVE PRECARIEDADE DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 28/04/2016, fixou a tese de que, não estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de propiciar ao segurado a renovação do ajuizamento da demanda.

2. Nessa linha de raciocínio, revela-se possível, no caso concreto, a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, na qual o direito ao benefício previdenciário tenha sido negado em virtude da grave precariedade das provas apresentadas, consoante constatado pelo acórdão local.

3. Recurso especial do INSS a que se nega provimento." (REsp n. 1.580.083/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016);

"1. A parte autora pugnou pela realização da prova testemunhal, na inicial e demais petições juntadas aos autos, contudo, ao ser intimada para especificar provas, não apresentou o rol das testemunhas que seriam ouvidas em audiência de instrução em julgamento a ser designada em data oportuna.

2. A decisão saneadora, da qual o advogado da autora foi regularmente intimado por publicação em diário oficial, facultou às partes o prazo de 05 dias para requerer o que de direito, e decorrido em in albis, os autos foram remetidos à conclusão.

3. Não tendo a autora apresentado no prazo assinalado o rol de testemunhas cujo depoimento seria colhido em audiência futura, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que sequer houve indeferimento da produção de prova, mas preclusão em razão da inércia da autora.

4. O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, REsp no 1352721/SP, firmou entendimento, em se tratando de causas previdenciárias, pela flexibilização dos institutos processuais, "a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado".

5. Apelação prejudicada." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5059859-07.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 17/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024);

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

9. Não obstante, quanto aos períodos de 02.07.2012 a 10.05.2013 e 01.12.2015 a 21.01.2019, a parte autora não comprovou a atividade exercida, uma vez que não juntou laudos, PPPs nem CTPS, logo, não é possível a utilização da prova emprestada para tais lapsos. Neste ponto, observo que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629.

(...)

16. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024). "

Acresce relevar que em sede de agravo interno, ora sob análise, a parte autora não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Assim considerando, mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EFICAZ. APLICAÇÃO DO TEMA 629 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade híbrida, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em razão da fragilidade do conjunto probatório apresentado.

A parte autora sustentou que a decisão teria equiparado a insuficiência da prova material à ausência absoluta de início de prova material, afirmando que a extinção sem julgamento do mérito somente seria cabível quando inexistente qualquer início de prova documental. Subsidiariamente, requereu a reabertura da instrução probatória para complementação da prova material ou renovação da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fragilidade ou insuficiência do conjunto probatório apresentado em ação previdenciária autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no Tema 629.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por idade híbrida exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, que pode ser complementado por prova testemunhal idônea.

O conjunto documental dos autos não demonstrou de forma eficaz o exercício de atividade rural no período alegado.

A prova testemunhal produzida não foi suficiente para suprir a fragilidade da prova documental, especialmente diante da constatação de que o autor figurava como empregador rural em demanda anterior transitada em julgado e possuía mais de um imóvel rural.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.352.721/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 629), firmou entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz para instruir a inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No caso concreto, a precariedade do conjunto probatório impede o reconhecimento do direito pleiteado, sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, facultando-se à parte autora o ajuizamento de nova ação caso obtenha provas suficientes.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório eficaz apto a demonstrar o exercício de atividade rural autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em ações previdenciárias.

A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário quando a prova testemunhal não consegue suprir a insuficiência da prova material.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas hipóteses, possibilita o ajuizamento de nova ação caso a parte reúna elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 485, IV, 486, 1.021 e 85, §2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.416.534/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, REsp 1.580.083/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2016, DJe 02.09.2016; TRF3, ApCiv 5059859-07.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 17.04.2024; TRF3, ApCiv 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão